Tribunal: STF
Processo: ARE 1359992
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 



    1. Conselho de fiscalização profissional tem natureza jurídica de autarquia, razão pela qual a seus empregados se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.